Tribunal: TCU
Processo: 029.231/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7004/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.231/2019-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Aparecida Pessoa Cabral (XXX.241.318-XX); Maria Auxiliaora Monteiro Pessoa (XXX.540.148-XX); Maria de Fátima Monteiro Pessoa (XXX.608.658-XX); Nylce Maria Monteiro Pessoa (XXX.532.281-XX); Regina Maria Pessoa de Freitas (XXX.397.047-XX); Suely Maria Monteiro Pessoa (XXX.508.237-XX); Sylvia Maria Monteiro Pessoa (XXX.272.938-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Segunda Região Militar 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.